Tribunal: TCU
Processo: 000.131/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE-2012 (no da TCE no sistema: 519/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 823/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de José Carlos Ferreira, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Rodeiro/MG, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2012, no valor de R$ 85.836,31. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 29.359,27. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I; e 207 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) expedir quitação do débito a que se refere o item 9.3 do Acórdão 8375/2023-TCU-Primeira Câmara ao município de Rodeiro/MG, nos termos do art. 27 da Lei 8.443/92 c/c o art. 218 do RI/TCU; b) julgar as contas do Sr. José Carlos Ferreira e do Município de Rodeiro/MG regulares com ressalva, nos termos do arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 201, § 2o, 205 e 208 do RI/TCU, dando-lhes quitação. 1. Processo TC- Processo 000.131/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jose Carlos Ferreira (XXX.085.406-XX); Prefeitura Municipal de Rodeiro - MG (18.128.256/0001-44). 1.2. Unidade: Município de Rodeiro/MG. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Rafaela Bianca Silva de Oliveira (OAB-MG 185.637), Rodolfo de Souza Monteiro (OAB-MG 150.079) e outros, representando Prefeitura Municipal de Rodeiro - MG; Mauro Jorge de Paula Bomfim (OAB-MG 43.712), representando Jose Carlos Ferreira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.